Tribunal: STF
Processo: HC 203986
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - O prazo para a conclusão e julgamento do feito não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos processuais para a aferição do eventual excesso (precedentes). 
    III - Quanto ao aventado excesso de prazo, da análise dos autos, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração que ‘Em 01/11/2019, o paciente foi preso’, mormente em virtude das particularidades do feito, no qual se apura diversidade de condutas, de acentuada gravidade, consistente em homicídio qualificado e organização criminosa, imputadas à pluralidade de pessoas, 9 (nove) réus, tendo o eg. Tribunal a quo ressaltado que: ‘[...]como se não bastassem tudo isso, a atividade da defesa dos acusados, e digo, no exercício da ampla defesa, impõe um exaustivo trabalho dos julgadores, diante dos inúmeros habeas corpus interpostos em favor dos acusados, não só perante esta Corte, mas também no âmbito dos Tribunais Superiores, fazendo-se necessário especial atenção nas informações a serem prestadas, fato que causa atraso na prática dos atos processuais dos autos originais, que poderá levar um tempo maior a conclusão do processo de origem’; havendo que se considerar, outrossim, a situação atípica de pandemia de COVID19, que, desde o mês de março de 2020, tem interferido nos trâmites processuais. 
    IV - No que toca ao pleito de imposição ao ora Agravante de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tem-se que não há manifestação acerca da quaestio pelo eg. Tribunal a quo, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. 
    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV (duas vezes) e no art. 2º, §§ 2º e 4º, III e IV, da Lei 12.850/2013. Em 17.08.2018, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Aquiraz/CE decretou a prisão preventiva do acusado, tendo o mandado sido cumprido em 1º.11.2019.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 624.888, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega excesso de prazo da custódia preventiva. Afirma que o paciente “foi preso no dia 01/11/2019, ou seja, há 1 ano e 9 meses. Assim, o prazo de 120 (cento e vinte) dias se encerraria no dia 01/02/2020, e a partir de então, seria necessária decisão fundamentada para o seguimento do feito”. Destaca que “a decisão prorrogadora funciona como ‘conditio sine qua non’ para a manutenção da legalidade da prisão processual, não existindo a possibilidade de prorrogação tácita”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    9. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (duas vezes) e por “integrar e promover facção criminosa de altíssima periculosidade”, o fato é que, tal como assentou o TJ/CE, “apesar de existir uma dilação temporal maior que a autorizada legalmente, não se verifica desídia da autoridade impetrada quanto à tramitação ao feito, que veio a se desenvolver de forma regular, estando a instrução devidamente encerrada. Deve ser considerada a altíssima complexidade da causa e a considerável pluralidade de réus (nove ao todo), envolvidos com delito de difícil apuração, verificando-se que tal atraso não ultrapassa os limites da razoabilidade, mediante as peculiaridades do caso concreto”. Transcrevo nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:
    “O excesso de prazo alegado é uma tese bastante refletida tanto nesta Corte de Justiça quanto nas demais, sendo objeto de correção na revisão dos tribunais somente aquele excesso exagerado, cuja discussão comporta entendimento de atraso injustificado do trâmite processual pela desídia do magistrado ou por motivo banal. 
    Ressalto que o efeito do eventual descumprimento dos prazos é, a princípio, a configuração de prisão ilegal, com o seu consequente relaxamento pela autoridade judiciária competente. Entretanto, este não é o caso dos autos. Não há ofensa, até aqui, ao mencionado princípio da razoável duração do processo, vez que as peculiaridades do caso concreto conduziram o trâmite a lapso superior ao determinado em lei, contudo, sem ensejar ilegalidade. Explico. 
    In casu, apesar de existir uma dilação temporal maior que a autorizada legalmente, não se verifica desídia da autoridade impetrada quanto à tramitação ao feito, que veio a se desenvolver de forma regular, estando a instrução devidamente encerrada. Deve ser considerada a altíssima complexidade da causa e a considerável pluralidade de réus (nove ao todo), envolvidos com delito de difícil apuração, verificando-se que tal atraso não ultrapassa os limites da razoabilidade, mediante as peculiaridades do caso concreto. 
    (...)
    E como se não bastassem tudo isso, a atividade da defesa dos acusados, e digo, no exercício da ampla defesa, impõe um exaustivo trabalho dos julgadores, diante dos inúmeros habeas corpus interpostos em favor dos acusados, não só perante esta Corte, mas também no âmbito dos Tribunais Superiores, fazendo-se necessário especial atenção nas informações a serem prestadas, fato que causa atraso na prática dos atos processuais dos autos originais, que poderá levar um tempo maior a conclusão do processo de origem. 
    Não se pode deixar de levar em conta a natureza violenta do crime em tela e a extrema periculosidade dos acusados, entre os quais o ora requerente. Com efeito, ao paciente estão sendo imputados delitos EXTREMAMENTE GRAVES, a saber, duplo homicídio qualificado e o crime de integrar e promover facção criminosa de altíssima periculosidade. 
    Nesse contexto, trago à baila às brilhantes e elucidativas ponderações da douta Procuradora de Justiça no parecer lançado nestes autos: 
    ‘A ação penal de origem se desenvolve dentro de prazos compatíveis, valendo ressaltar que já fora iniciada a fase de instrução, além de terem sido apreciados, em tempo hábil, diversos pedidos de relaxamento interpostos em favor do paciente, bem como em favor dos corréus. 
    Em 15/10/2020, a prisão preventiva do paciente foi devidamente revista, em atendimento ao preceito legal contido no art. 316, do CPP, o qual, em seu parágrafo único, determinou a necessidade de revisão da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    Nos fundamentos apresentados pelo Magistrado a quo, ficou demonstrado que permanecem intactos os motivos ensejadores das prisões cautelares inicialmente decretadas por aquele Juízo. Em relação ao excesso de prazo, assim dispôs: (fls. 4575/4577) 
    ‘Ademais, analisando todo o andamento processual, observamos que no tempo transcorrido desde a efetivação da prisão até a presente data, não houve nenhum ato de desídia deste juízo na condução do processo. Ao contrário, este juízo vem diligenciando todos os atos processuais necessários de forma gil e atenta, dentro de prazos razoáveis, considerando as particularidades da ação penal e do atual momento de crise pandêmica, o que, inexoravelmente, acaba por retardar a prática de alguns atos processuais. Contudo, nestes autos não verificamos nenhum atraso desarrazoado dos atos processuais. Em verdade, trata-se de ação penal com grande número de réus, os presos estão em localidades (presídios e Estados) diferentes, assim como as testemunhas indicadas pelas respectivas defesas e que restam ser ouvidas, a demonstrar a complexidade do feito. Ademais, já foram realizadas quatro audiências de instrução, remanescendo a necessidade de oitiva das testemunhas de defesa e os interrogatórios dos acusados.’ 
    Em consonância com a decisão da primeira instância, esta Procuradora de Justiça entende que, no presente caso, não há desídia ou demora na condução da marcha processual, mas tão somente a observação de lastro temporal razoável para o trâmite esperado do processo, o qual, diga-se de passagem, é de natureza bastante complexa, pois envolve crime hediondo e gravíssimo, tendo repercussão nacional e internacional por se tratar de integrantes da alta cúpula da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, envolvendo multiplicidade de réus. Registre-se que a denúncia já foi devidamente ofertada e recebida; sendo necessária a expedição de várias cartas precatórias para comarcas diferentes; as defesas prévias já foram anexadas e a coleta probatória já teve início. Frise-se que foram expedidos mandados de prisão, que foram cumpridos em diversas unidades da federação, numa demonstração da complexidade do feito e na dificuldade da captura dos envolvidos. Logo, o sistema de Justiça tem funcionado satisfatoriamente para dar impulso a instrução criminal, apresentando, em tempo hábil, a prestação jurisdicional efetiva’. (Grifos nossos). 
    Outrossim, como também apontado pelo Ministério Público, o adiamento de atos processuais, dentre eles determinadas audiências, deveu-se à expedição da Portaria de n 497/2020, deste Tribunal de Justiça, que por motivos sanitários disciplinou o teletrabalho no Poder Judiciário no período da pandemia causada pelo o COVID19, ou ainda por requerimento das partes. 
    Nesse cenário, não restam dúvidas de que eventuais delongas ou atrasos são plenamente justificados pelas circunstâncias excepcionais, não se podendo falar de desídia do sistema de justiça, que vem envidando todos os esforços possíveis no sentido de cumprir os atos pendentes e dar resposta satisfatória à sociedade. 
    Desnecessário frisar novamente a gravidade concreta do presente caso, e sua repercussão no seio da sociedade, o que evidencia o risco à ordem pública. Ademais, eventual soltura colocaria em sério risco a futura aplicação da lei penal. 
    Dada a periculosidade real do paciente, é válido realizar o sopesamento do direito à liberdade de um indivíduo e o direito de toda a sociedade, a qual seria vítima das ações delituosas praticadas pelo paciente, necessitando de igual maneira ter seus direitos fundamentais resguardados. Assim, deve-se aplicar o princípio da proporcionalidade, em sua vertente garantista positiva, que, aliado ao princípio da proibição da proteção deficiente por parte do Estado-Juiz, busca evitar que o Judiciário adote medidas insuficientes na proteção dos direitos fundamentais. 
    (...)
    Desse modo, visualizando a peculiaridade que o caso concreto apresenta, não é só a dilação temporal que possibilita a soltura imediata do paciente, uma vez que o garantismo penal deve ser aplicado de forma integral, observando à proteção de bens jurídicos individuais e coletivos, protegendo não só os interesses do preso, mas também os anseios da sociedade.”
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator